Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de organização criminosa, uma vez que a paciente teria sido uma das responsáveis por garantir que o líder, mesmo durante o período que permaneceu foragido, continuasse no comando e gestão de interesses do grupo espúrio, porquanto era quem repassava as orientações deste aos demais membros do grupo criminoso.
2. Inviável a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, disciplinada no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto o fato de a paciente ter filho menor de 12 anos não lhe garante, de forma automática, o direito de ser beneficiada com o referido instituto.
3. Se os documentos colacionados não são aptos a indicar que a paciente pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou que tenha apresentado qualquer sintoma típico de infecção pelo Covid-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação do encarceramento cautelar quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.